Tribunal: TJSP
Processo: 2235785-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tributário. Execução Fiscal. ISSQN, "Adiconal", Taxa de Licença para Fiscalização de Funcionamento, Taxa de Licença de Fiscalização, "Outras receitas eventuais", Taxa de Emolumento e Sanção por Auto de Infração dos exercícios de 2007 a 2010. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada ilegitimidade passiva. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Constatação de que

Ementa:
Tributário. Execução Fiscal. ISSQN, "Adiconal", Taxa de Licença para Fiscalização de Funcionamento, Taxa de Licença de Fiscalização, "Outras receitas eventuais", Taxa de Emolumento e Sanção por Auto de Infração dos exercícios de 2007 a 2010. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada ilegitimidade passiva. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Constatação de que as CDA’s não indicam o valor de cada tributo de forma individualizada, a fundamentação legal da obrigação principal, tampouco a data de vencimento dos tributos. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade das CDA’ configurada. Inexorável extinção, de ofício, dos processos executivos, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.